Tribunal: TJDFT
Processo: 0703183-14.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. HOSPITAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/DF. DIREITO DO CONSUMIDOR. PODER DE POLÍCIA. INFRAÇÕES APURADAS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VALOR DA SANÇÃO. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ANÁLISE DO ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE. RESOLUÇÃO CMED. PREÇO MÁXIMO AO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os atos da Administração Pública, pautados no princípio da legalidade estrita, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo presumivelmente válidos até que prova em contrário demonstre terem sido praticados em desacordo com a lei ou com os princípios constitucionais que devem pautar a atuação administrativa.
2. O controle do ato administrativo pelo Poder Judiciário é unicamente da legalidade, restringindo-se à verificação da conformidade do ato com a norma legal que o rege. Não cabe ao Judiciário examinar a oportunidade e conveniência do ato administrativo, matéria atinente ao mérito, estranha ao exame judicial.
3. O Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal IDC/PROCON-DF integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e tem o escopo de reprimir possíveis práticas abusivas previstas no Código de Defesa do Consumidor e de defender os consumidores de possíveis danos oriundos das relações de consumo, com a atribuição de aplicar penalidade de multa no caso de infração à norma consumerista (arts. 56 e 106 do CDC).
4. A abusividade da cobrança, pelo hospital, de remédios não utilizados pelo paciente é assente na jurisprudência desta Corte, que também já se debruçou no exame da legalidade da regulação da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos – CMED dos preços dos medicamentos em embalagens hospitalares e de uso restrito a hospitais e clínicas.
5. Quanto ao valor da multa, foram seguidos os ditames legais e os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
6. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.